Tribunal: CARF
Processo: 15956.000115/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA À EMPRESA EXPORTADORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244 DO STF. PROCEDÊNCIA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento.
Em tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000115/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO
DA
VENDA
À
EMPRESA
EXPORTADORA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244 DO STF. PROCEDÊNCIA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento.
Em tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de
que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando
a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000115/2010-62
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000115/2010-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 332, e seguintes, por USINA
SANTO ANTONIO S/A, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
A presente autuação diz respeito ao contribuição devida pela empresa à
Previdência Social (2,5%), inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - SAT (0,1%), referente ao período de 01/01/2006 a 30/11/2008, no
montante de R$11.060.191,10, atualizados até o lançamento, conforme constatação do relatório
fiscal de e-fl. 123:
“3. Do lançamento do crédito
3.1 Trata-se de crédito previdenciário lançado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT:
Relativa às contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportação da
produção rural, por intermédio de empresas interpostas, valores não declarados em
GFIP.
3.2. O valor do crédito previdenciário consolidado em 05/04/2010 é de R$
11.060.191,10 (onze milhões sessenta mil cento e noventa e um reais e dez centavos), e
o período do crédito é de 01/2006 a 12/2008”.
De acordo com os fatos relatados pela autoridade fiscal às fls. 120/131, a autuada
desenvolve suas atividades na agroindústria do setor sucro-alcooleiro, cuja atividade encontra-se
relacionada no artigo 2° do Decreto-lei n° 1.146/70, contribuindo para a Previdência Social sobre
a comercialização de sua produção.
Constituiu a base de cálculo da presente autuação a receita bruta proveniente das
operações comerciais destinadas ao mercado externo, efetuadas por intem1e'dio da Copersucar-
Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo.
A autoridade fiscal, entendeu que a sua produção não foi comercializada
diretamente com o adquirente domiciliado no exterior e, dada a ausência dos elementos aptos a
demonstrar os passos das operações de exportação realizadas, a imunidade prevista no art. 149, §
2°, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 33/01 não
foi considerada aplicável, com entendimento reafirmado pela decisão de primeira instância.
Insatisfeita com a decisão a quo, a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário
nas e-fls. 332, e seguintes, alegando, em apertada síntese, a não incidência da receita bruta
proveniente das operações indiretas, destinadas ao mercado externo intermediadas por trading
companies ou por cooperativas, realizando suficientes fundamentações da sua tese de defesa.
Pede por fim, pede o cancelamento da exigência fiscal ou a suspensão até decisão
final do processo administrativo principal.
Nas e-fls. 360, e seguintes, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou
as contrarrazões ao Recurso Voluntário, fundamentando, também suficientemente os elementos
da acusação fiscal, bem com também juntou em duplicidade nas e-fls. 403 e seguintes
novamente as contrarrazões ao RV.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000115/2010-62

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO LANÇAMENTO FISCAL
Como visto, a autuação diz respeito ao contribuição devida pela empresa à
Previdência Social (2,5%), inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - SAT (0,1%), referente ao período de 01/01/2006 a 30/11/2008,
No presente caso, houve informação apenas de mandado de segurança coletivo,
impetrado pela União da Indústria da Cana de Açúcar, na qual a recorrente é associada/filiada.
Com isso, a própria fiscalização determinou o sobrestamento do feito
administrativo 15956.000112/2010-29, que por sua vez trataria das obrigações principais
incidentes sobre a receita bruta proveniente das operações destinadas ao mercado externo
intermediadas por trading companies, em razão de estar amparada por decisão judicial proferida
nos autos do Mandado de Segurança coletivo n° 2005.61.00.025130-5.
Contudo, em consulta ao julgamento do processo 15956.000112/2010-29,
ocorrido na sessão de 14 de abril de 2016, foi proferido Acórdão de Recurso Voluntário no
2401004.305, pela 4a Câmara, da 1a Turma Ordinária, da 2a Seção de julgamento do CARF,
julgando procedente o recurso da Contribuinte, tendo o seguinte dispositivo e ementa assim
transcritos:
Dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário. Vencido o Relator que não conhecia do Recurso Voluntário. No mérito,
por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Relator
que negava provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Carlos Alexandre
Tortato fará o voto vencedor.
_____________
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AIOP + AIOA CFL 68
Recorrente USINA SANTO ANTONIO S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
POR ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A existência de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação a qual o
contribuinte esteja associado não implica em renúncia ao seu direito subjetivo de
pleitear individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
COM
EMPRESA
CONSTITUÍDA
E
EM
FUNCIONAMENTO
NO
PAÍS
E
CONSEQUENTE
EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000115/2010-62

Não incidem as contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos rurais, independente de qual seja a etapa da operação, desde que
comprovada a destinação das mercadorias ao exterior.
A Constituição Federal em seu art 149, § 2o, I, estabelece que as
contribuições sociais "não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação" e
ainda que as vendas de produtos rurais analisadas não sejam aquelas que destinam,
diretamente, a produção ao exterior, se comprovado que aqueles produtos foram
posteriormente exportados e a venda objeto do lançamento fiscal trata-se de simples
etapa anterior à exportação, as suas receitas devem ser interpretadas como decorrentes
de exportação e, portanto, não sofrerão a incidência da contribuição social incidente
sobre a comercialização da produção rural.
Recurso Voluntário Provido”.
O respectivo processo discutia a ocorrência dos seguintes fatos gerados, conforme
transcrição de trecho do Acórdão citado acima:
“(...) O contribuinte é agroindústria do setor sucroalcooleiro, pois desenvolve atividade
de produção rural e industrialização de produção própria e adquirida de terceiros (cana
de açúcar) cuja atividade está relacionada no art. 2o, caput, do DL 1146/70 e, portanto,
contribui para a previdência social sobre a comercialização da produção rural.
O contribuinte exporta levedura e soja através de "Trading Companies", bem como
exporta açúcar e álcool via cooperativa (COPERSUCAR Cooperativa de Produtores de
Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). Em relação à exportação via
cooperativa, o contribuinte informou que em cada usina cooperada existe um
estabelecimento (filial) da cooperativa, sendo que diariamente a usina emite notas de
entrega para venda da produção de açúcar e álcool em favor da COPERSUCAR, que a
partir daí fica investida da posse dos produtos. A Copersucar exporta os produtos
diretamente e via "trading" e ao final de cada mês elabora planilha demonstrativa em
que atribui a cada usina cooperada uma receita proporcional à quantidade de produtos
entregues para exportação (Parecer Normativo PN/ CST n° 66/86)”.
A decisão nesse processo principal cancelou a autuação, em razão das
fundamentações apresentadas.
Diante dos fatos também acolho as razões recursais do presente processo que
também decorre de obrigação principal, não só pelas razões da decisão do processo
15956.000112/2010-29, que julgou procedente o RV da contribuinte, mas como também, o STF
julgou em definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Extraordinário (RE) 759.244 com repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas
operações envolvendo trading companies (company), conforme dispositivo, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade
de exações baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária".
A referida decisão possui a seguinte ementa:
”RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000115/2010-62

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento”.
Em seu voto, o relator do processo citado, Edson Fachin trouxe, entre outras, a
seguinte argumentação:
“(...) a regra no comércio internacional em casos de tributação sobre o consumo é a
aplicação do princípio do destino, segundo o qual o Estado destinatário, é dizer, em que
se dará o consumo do produto que sofreu industrialização na territorialidade de outro
ente soberano, deve recolher o tributo sobre a manifestação de riqueza. Em suma, a
finalidade é desonerar, em termos tributários, as exportações e onerar as importações,
favorecendo a balança comercial do país.”
De todo modo, a desoneração constitucional ou legal da cadeia produtiva dirigida à
exportação é orientada pelos princípios fundamentais do direito tributário internacional,
notadamente o da territorialidade, da fonte e da universalidade, como consectários
inafastáveis do princípio da igualdade na seara tributária, fim último da tributação em
consonância ao que por mim argumentado no Tema 225 da sistemática da repercussão
geral vertido no RE 601.314, de minha relatoria”.
Assim, verifico que o entendimento maior deve ser aplicado pela decisão do STF
no Recurso Extraordinário (RE) no 759.244, nos termos do art. do 62 do RICARF, de aplicação
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado às
contribuições nas operações de exportações.
Para colaborar com o entendimento lançado, ainda, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, transcreve-se a ementa in fine, por ocasião do julgamento do RE 627.815/PR,
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, em que
se discutiu a abrangência das “receitas decorrentes de exportação” a que se refere o art. 149, §
2o, I, da Lei Maior, firmando entendimento, no sentido de que a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto,
a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000115/2010-62

“EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a empresta-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II ¬ O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente
na troca de moedas.
III – O legislador constituinte ¬ ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I,
da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” ¬ conferiu maior amplitude
à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V- Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação
de produtos.
VI- Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando¬se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543¬B, § 3o, do CPC. (RE
627815, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013,
Acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe¬192 DIVULG 30¬09¬ 2013,
publicado em 01-10-2013).
Com isso, assiste razão a recorrente para seja cancelada a autuação, no que diz
respeito à produção rural destinada ao comércio exterior, uma vez que decorre de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta albergadas pela imunidade.
Portanto, não resta outra alternativa a esse processo de obrigação acessória, que
também possui o mesmo período autuado, a de dar provimento ao recurso voluntário para
também cancelar a autuação fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário,
para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando-se a autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.039 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000115/2010-62

Fl. 445
DF CARF MF
Original